Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700350-84.2019.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOTEL MIL E UMA NOITE LTDA - ME EMBARGADO: JAZON PAIVA DE ANDRADE, ESPÓLIO DE RAYANE CHRISTINE DE AZEVEDO GUIMARAES, LIBERTY SEGUROS S/A REPRESENTANTE LEGAL: JOVIANO DA SILVA GUIMARAES, ROSANGELA OLIVEIRA DE AZEVEDO D E S P A C H O HOTEL MIL E UMA NOITE LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 24719926. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator